Tribunal: TCU
Processo: 008.189/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades encontradas no âmbito da Adaps.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na duração dos mandatos de ex-integrantes da diretoria da então Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde - Adaps (atual Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde - AGSUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. informar a representante, o Ministério da Saúde, a Controladoria-Geral da União e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AGSUS) acerca do presente acórdão; 9.3. arquivar os presentes autos.